Tribunal: TJMT
Processo: 1011420-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011420-31.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, representado pelo inventariante MARCUS FERNANDO FRAZILIO
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS E OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – ALEGADA COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA NOS EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PROBABILIDADE DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão judicial proferida nos autos de embargos de terceiro, ao reconhecer a composse do embargante e excluir a área correspondente à Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos na ação demarcatória, não contém comando específico que determine o cancelamento do mandado de imissão na posse expedido naquele feito originário.
A ampliação dos efeitos da coisa julgada para além do que foi expressamente decidido viola os princípios da congruência e da legalidade processual.
Eventual discussão sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem de imissão deve ser suscitada diretamente no juízo da ação demarcatória, a quem compete avaliar a viabilidade executiva da medida.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011420-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – ALEGADA COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA NOS EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PROBABILIDADE DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão judicial proferida nos autos de embargos de terceiro, ao reconhecer a composse do embargante e excluir a área correspondente à Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos na ação demarcatória, não contém comando específico que determine o cancelamento do mandado de imissão na posse expedido naquele feito originário.

A ampliação dos efeitos da coisa julgada para além do que foi expressamente decidido viola os princípios da congruência e da legalidade processual.

Eventual discussão sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem de imissão deve ser suscitada diretamente no juízo da ação demarcatória, a quem compete avaliar a viabilidade executiva da medida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011420-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, representado pelo inventariante
MARCUS FERNANDO FRAZILIO

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, representado por seu inventariante
MARCUS FERNANDO FRAZILIO
, contra
ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS
e
OUTRA
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva
, o qual, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0009886-11.2017.8.11.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do mandado de imissão na posse expedido no curso da Ação Demarcatória no. 0002570-35.2003.8.11.0013.

Alega o recorrente que o mandado de imissão na posse expedido no bojo da demanda demarcatória deveria ser cancelado por força da coisa julgada formada nos referidos embargos de terceiro, cuja decisão de mérito reconheceu a posse e a propriedade do agravante sobre a integralidade do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora.

Em suas palavras,
“a eficácia da decisão [...] é essencial para se concretizar a promessa constitucional de inafastabilidade da jurisdição”
, sendo imprescindível a
“expedição de ordem de cancelamento do mandado de imissão, nos moldes da coisa julgada material, consoante disposto no artigo 681 do CPC”
(sic).

Para reforçar sua alegação, sustenta que a manutenção do referido mandado ofende os artigos 678, 674 e 681 do CPC, bem como dispositivos constitucionais (art. 5o, incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, da CF/88).

Argumenta que o prosseguimento do processo demarcatório sem o cancelamento pleiteado viola direitos possessórios e patrimoniais assegurados pela coisa julgada e pode gerar prejuízos irreparáveis, inclusive junto a órgãos públicos, como o INCRA e entidades ambientais.

Por fim, requer, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja expedida ordem de cancelamento do mandado de imissão na posse nos autos da ação demarcatória supracitada, bem como a imposição de obrigação de não fazer às partes agravadas, sob pena de multa, para que se abstenham de qualquer violação à posse e propriedade da área protegida pela decisão já transitada em julgado.

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 280020861.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 25/04/2025, conforme decisão de Id. 282942382.

Em contraminuta, a parte recorrida
ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS
e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
(Id. 288367878) sustenta que não há qualquer determinação expressa nos embargos de terceiro no sentido de cancelar o mandado de imissão na posse, tampouco afronta aos dispositivos processuais mencionados.

Asseveram que o acórdão citado pelo agravante autoriza o prosseguimento da ação demarcatória, ressalvada apenas a não inclusão da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, sendo, portanto, incabível o pedido de cancelamento do mandado como pretendido.

Ressaltam ainda que eventual impossibilidade de cumprimento do mandado deve ser arguida e processada no bojo da própria ação demarcatória, e não em sede dos embargos de terceiro.

Argumentam que a posse alegada pelo agravante jamais foi pacífica e que o imóvel é litigioso há décadas. Ademais, destacam que não houve reconhecimento judicial da propriedade no âmbito dos embargos de terceiro, sendo inexistente a alegada coisa julgada nesse sentido.

Por fim, requerem o não provimento do agravo e a manutenção da decisão de primeiro grau.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente na peça Id. 289066368.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Theodoro Duarte do Valle
, representado pelo inventariante
Marcus Fernando Frazilio
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida na origem, que indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte recorrente em seara de embargos de terceiro.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: é imprescindível ordem de cancelamento do mandado de imissão de posse em decorrência do acolhimento dos embargos de terceiro; há coisa julgada material que inviabiliza o cumprimento do mandado de imissão de posse; o
“prosseguimento do processo demarcatório sem as providências urgentes pleiteadas causará prejuízos irreparáveis ao agravante (e IRMÃOS DUARTE DO VALLE) que incontroversamente, exercem o domínio e a posse demarcada há mais de 60 anos, sobretudo diante dos pedidos formulados pelas partes agravadas nos autos da ação demarcatória para averbação nas matriculas da Fazenda Auxiliadora, fato que implica na violação da posse e propriedade, bem como do próprio exercício da atividade econômica já que reflete diretamente nos órgãos públicos federais e estaduais responsáveis pelas licenças ambientais, registros perante o INCRA, etc., sem olvidar que não foram objeto de demarcação naqueles autos”
;
“a decisão agravada afronta aos artigos 678, 674 e 681 do CPC, artigo 5o XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV da CF/88 e exatos termos do r. acórdão id. 67827562, devendo, pois, ser reformada para acolher o pedido de tutela para determinar a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CANCELAMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DEMARCATÓRIA de no 0002570-35.2003.8.11.0013”
(sic).

A decisão recorrida, no ponto de interesse, possui a seguinte redação:

“
(...)

A parte autora pugna pela determinação de CANCELAMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO nos autos da ação demarcatória 0002570-35.2003.8.11.0013, bem como pela intimação dos réus para o cumprimento da obrigação de não fazer, em sede de tutela de urgência.

Pois bem.

Malgrado os argumentos apresentados pelo embargante, a tutela jurisdicional destes autos, em nenhum momento, determinou o cancelamento do mandado de imissão na posse oriundo dos autos 0002570-35.2003.8.11.0013.

De acordo com o próprio Acórdão (id 67827560):

“Desta feita, demonstrado que o embargante sempre manteve a propriedade e a posse sobre a área litigiosa, do imóvel rural intitulado “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, impõe-se o acolhimento dos embargos de terceiro para afastar a apreensão judicial da integralidade do imóvel rural,
autorizando o prosseguimento da demanda demarcatória desde que se torne possível a operação sem invadir a área possuída pelo terceiro
.

Por oportuno, cumpre apenas registrar que, ainda que no momento não interfira no julgamento deste recurso de apelação, não descartando a possibilidade de tratar-se de questão que afeta diretamente o prosseguimento da ação demarcatória originária, por demandar a ineficácia da própria lide primeva (ação demarcatória), aportou aos autos informação da concessão de provimento judicial nos autos da Ação Declaratória de Nulidade – Querela Nullitatis Insanabilis no. 1001675-27.2021.8.11.0013, ajuizada na origem pelo Espólio recorrente (ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE), visando desconstituir a sentença proferida nos autos da demanda petitória, no bojo da qual foi deferida medida liminar no último dia 13 de abril de 2021, pelo mesmo Magistrado prolator da sentença impugnada nestes Embargos de Terceiro (Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira), ainda que de caráter provisório, sobrestando o trâmite processual do cumprimento de sentença na demarcatória, inclusive determinando-se o recolhimento do mandado de imissão na posse outrora expedido (Id 85482975).

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE
,
para o fim de excluir o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – pertencente ao Embargante, em composse, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença, na Ação Demarcatória no. 2570-35.2003.8.11.0013,
restando prejudicada a análise do recurso de Id 81736984 (Paulo Duarte do Valle e sua Esposa).

Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Espólio de Rodolfo de Lara Campos.

Por conseguinte, em razão da condenação prévia em honorários sucumbenciais principais na origem, MAJORO a verba honorária sucumbencial recursal prevista no §11o do art. 85 do CPC/15, fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

Em resumo,
o prosseguimento da ação demarcatória não está impedido pela coisa julgada destes autos, ao passo que o pedido de determinação de cancelamento do mandado de imissão pretende estender os efeitos advindos da tutela jurisdicional destes embargos, o que não comporta acolhimento.

No mesmo sentido,
não há falar em intimação dos embargados para cumprirem a obrigação de não fazer, visto que tal pleito não se refere ao objeto destes embargos de terceiro que, como visto, se referem única e exclusivamente a livrar de constrição judicial bens que foram apreendidos em um processo onde seu proprietário ou possuidor não é parte.

O prosseguimento da ação demarcatória deverá respeitar esta tutela jurisdicional e isto, por si só, exaure o objeto destes embargos de terceiro, de modo que o seu arquivamento é medida de rigor.

Eventual impossibilidade de cumprimento do mandado de imissão na posse deverá ser solucionada nos autos da ação demarcatória, até mesmo em respeito a esta tutela jurisdicional, que deverá ser transladada aos autos referidos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Se ainda não processado,
PROMOVA-SE
o translado do acórdão (id 67827560) e da certidão de trânsito em julgado (id 168732208) aos autos da ação demarcatória no 0002570-35.2003.8.11.0013.

Transitada em julgado esta decisão e sem novos pedidos das partes,
ARQUIVE-SE
este expediente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme delineado na r. decisão agravada, o acórdão prolatado no julgamento dos embargos de terceiro retro não determinou, em momento algum, o cancelamento do mandado de imissão na posse expedido na ação demarcatória.

A tutela jurisdicional ali conferida limitou-se a afastar os efeitos constritivos sobre a área correspondente à Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, reconhecendo-se, para tanto, a composse exercida pelo embargante e seus coproprietários.

Em nenhuma passagem da decisão colegiada há menção expressa à extinção do mandado de imissão, tampouco há imposição ao juízo da demarcatória quanto ao seu cumprimento.

No ponto, repisa-se que, em consonância com a decisão recorrida, a coisa julgada formada na seara do referido embargos de terceiro
não determina em nenhum momento o cancelamento da ordem de imissão de posse da demanda demarcatória
, limitando-se tão somente
“excluir o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – pertencente ao Embargante, em composse, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença, na Ação Demarcatória no. 2570-35.2003.8.11.0013”
.

De outra feita, com base na literalidade do artigo 681 do Código de Processo Civil, é evidente que o acolhimento dos embargos de terceiro permite o afastamento de atos constritivos incidentes sobre o bem, desde que presentes os pressupostos de posse ou domínio, mas não autoriza, automaticamente, a desconstituição de atos processuais regularmente expedidos em feitos distintos.

Neste contexto, repito, o acórdão proferido nos autos dos embargos foi claro ao autorizar o prosseguimento da ação demarcatória, com a ressalva de que esta não poderia atingir a área protegida, destacando-se ainda que a exclusão da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora da constrição judicial, por si só, não implica no reconhecimento da invalidade da imissão na posse, tampouco enseja a obrigação de seu cancelamento em sede de medida de urgência.

Ao revés, o juízo de primeiro grau agiu com acerto, ao menos da seara prefacial da lide originária, ao reconhecer que eventuais questões relacionadas ao cumprimento da ordem de imissão deverão ser enfrentadas nos próprios autos da ação demarcatória, conforme estabelece a lógica processual e o princípio da competência funcional.

Ademais, os argumentos recursais que buscam atribuir à decisão colegiada eficácia constitutiva da propriedade não encontram respaldo nos próprios fundamentos do acórdão.

Conforme se extrai do trecho citado pela própria parte agravante, não houve declaração judicial definitiva sobre a titularidade dominial das terras em litígio, mas apenas o reconhecimento de que a parte embargante detinha posse legítima sobre a área protegida, exercida em regime de composse com os demais coproprietários, o que afastava a incidência da ordem constritiva então impugnada.

Não se tratou, portanto, ao menos nessa seara prefacial da lide originária, de um claro provimento declaratório do domínio, com aptidão para gerar efeitos perante o registro imobiliário ou ensejar a expedição de mandado de cancelamento de título possessório.

Neste sentido, reafirma-se a necessidade de que o pedido de cancelamento da ordem de imissão na posse, se cabível, seja examinado exclusivamente no âmbito da ação demarcatória.

A tentativa de conferir eficácia executiva autônoma ao acórdão prolatado nos embargos de terceiro, extrapolando os limites da lide e da coisa julgada ali formada, consoante exegese dos arts. 502 e 503 do CPC, não pode ser acolhida sem afronta à lógica processual e ao devido processo legal.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã (MT) que, nos Embargos de Terceiro n. 0000395-72.2006.8.11.0107, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade da agravada e determinar a limitação do Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de exclusão da agravada do polo passivo na fase de cumprimento de sentença, considerando que sua participação na fase de conhecimento decorreu da outorga uxória, sem responsabilidade patrimonial, bem como se a indenização pela exploração supostamente ilegal de madeira estaria abarcada pelo título executivo judicial ou se demandaria ajuizamento de Ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva deveria ser arguida na fase de conhecimento. No entanto, com o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorre a preclusão consumativa, o que impede nova discussão do tema nesta etapa processual.

4. A coisa julgada obsta a reavaliação de questões que podiam ser suscitadas anteriormente, ainda que envolvam matérias de ordem pública.

5. A decisão recorrida afronta os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, pois a agravada integrou a fase de conhecimento e teve sua responsabilidade declarada sem qualquer impugnação.

6. A indenização requerida pelo agravante não foi expressamente fixada no título executivo judicial, limitando-se a condenação ao reconhecimento da posse irregular e às custas processuais. Assim, eventual pretensão indenizatória deve ser buscada em Ação própria,
sob pena de indevida ampliação dos efeitos da coisa julgada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva da agravada e mantê-la no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ilegitimidade passiva na fase de Cumprimento de Sentença não pode ser acolhida quando a parte já constava no título executivo judicial sem qualquer impugnação.

2. A indenização por exploração indevida de recursos naturais, sem previsão expressa no título executivo judicial, deve ser pleiteada em Ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508 e 779. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1574598/PR; STJ, AI 2049882-62.2021.8.26.0000.”
(N.U 1033388-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REENQUADRAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
COISA JULGADA.
PERÍODO DEVIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COISA JULGADA.
DESCONTOS LEGAIS.
1. O pedido de cumprimento de sentença deve se ater aos limites do que restou transitado em julgado, assim, índice de correção monetária fixado em acórdão com trânsito em julgado não é passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 2. O mesmo deve ocorrer em relação à progressão reconhecida em sentença,
pois inviável ampliar a coisa julgada e acrescer condenação que não foi imposta
.
3. Os valores atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos previdenciários que incidem sobre o valor devido à agravante devem ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade administrativa fazer a devida retenção. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 51558694420208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ICMS EM DEMANDA EFETIVAMENTE NÃO CONSUMIDA. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MIGRAÇÃO DO REGIME CATIVO PARA MERCADO LIVRE. PARTICULARIDADES. TARIFA PELO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO-TUSD. ICMS. SITUAÇÃO NÃO ALBERGADA NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COISA JULGADA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. I- Cinge-se a demanda sobre a propositura de Agravo de Instrumento, nos autos do mandado de segurança no 0058624-27 .2005.806.0001, em face da decisão interlocutória proferida em execução de sentença, tendo em vista que a magistrada a quo indeferiu o pedido realizado pelo agravante, no tocante à abstenção de realizar a cobrança de ICMS, especificamente, em relação ao regime do mercado livre, no caso a TUSD- Tarifa pelo Uso do Sistema de Distribuição, decorrente do CUSD- Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, uma vez que a magistrada entendeu que a pretensão não foi albergada pela segurança concedida nos autos do mandado de segurança. II- O motivo da prolatação da decisão interlocutória se dá pelo fato de que a empresa agravante decidiu migrar do sistema de consumidor cativo para o de mercado livre de energia (consumidores livres). Desse modo, esse novo sistema possui particularidades, uma vez que a TUSD é paga no momento em que há a compra de energia elétrica com o objetivo de remunerar o serviço pelo qual é distribuído. III- Diante disso, vê-se que o assunto abordado na sentença de fls. 187 -195 não possui a mesma natureza da questão abordada no recurso ora examinado, pois o cerne da discussão da sentença proferida nos autos do mandado de segurança se referia sobre a impossibilidade de incidência do ICMS na base de cálculo de valores que não dizem respeito à energia elétrica efetivamente consumida. Todavia, neste momento, entendo que a questão sobre a possibilidade de incidência da TUSD na base de cálculo do ICMS não foi albergada naquela decisão. IV- Nas suas razões recursais,
o agravante ainda afirma que a decisão proferida pela magistrada a quo ofende a coisa julgada. Contudo, não há ofensa à coisa julgada, porquanto não houve a discussão sobre a matéria examinada na decisão. Portanto, conclui-se que a pretensão do agravante não pode ser albergada por aquela decisão.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, mas para negar-lhe provimento.”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0628782-67.2016.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 15/05/2017, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2017)

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada observou fielmente os limites da coisa julgada formada nos embargos de terceiro antecedente (no. 0009886-11.2017.8.11.0013), e que a tentativa de ampliar seus efeitos por meio da presente insurgência carece, ao menos na seara preliminar da lide originária, de amparo legal e probatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025